Tribunal: TJDFT
Processo: 0709547-84.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709547-84.2024.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAUL CANAL APELADO: M C DE CARVALHO EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor, Raul Canal, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de ação de embargos de terceiro movida contra M C de Carvalho Eireli, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão do reconhecimento de ausência de interesse processual. Em suas razões recursais (ID 65669432), afirma ser possuidor de imóvel situado no Núcleo Rural de Santa Maria, onde “exerce a posse mansa e pacificamente desde o ano de 1994”. Noticia que, após sofrer esbulho na posse, ajuizou a ação de reintegração de posse n. 0702724- 07.2023.8.07.0018, distribuída à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em que obteve êxito na reintegração de posse do bem. Informa que, em 2020, ajuizou também, perante o mesmo juízo, a ação de usucapião n. 0708055-96.2020.8.07.0010. Alega ter sido surpreendido com uma ordem de desocupação de parte do seu imóvel, decorrente de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da ação n. 0703724- 66.2023.8.07.0010, que teria julgado “uma suposta rescisão de contrato de arrendamento rural, com a ordem de indenização do autor e para a desocupação da área”. Entende que “a decisão proferida nos autos 0703724-66.2023.8.07.0010 – 2a Vara Cível de Santa Maria gerou constrição ilegal em parte do seu imóvel, ajuizou a presente ação”. Entretanto, o Juízo de origem entendeu ausente seu interesse processual. Apregoa que, distintamente do entendimento adotado pelo Juízo de origem, a área de seu imóvel “é bem definida e o esbulho ocorreu com a extensão ilegal da ordem de despejo emanada em processo judicial agora combatida, o que amolda o fato a previsão dos arts. 674 e 678 do CPC”, permitindo-lhe, nessa medida, a oposição de embargos de terceiro proprietário. Articulando estar demonstrado “a sua regular posse sobre o imóvel que pretende a proteção, a sua exata localização e extensão, bem como o regular exercício da posse desde 1994”, defende estar evidenciada a probabilidade no direito invocado. Acerca do perigo de dano, assinala que o esbulho recai sobre área produtiva, além de a área estar “sendo alvo de forte especulação imobiliária por agentes conhecidos e com possíveis interesses escusos para ocupação irregular e clandestina da área”. Requer, ao final: 1. O deferimento de tutela de urgência para sustar a decisão proferida nos autos do processo n. 0703724-66.2023.8.07.0010 – 2a Vara Cível de Santa Maria, que está estendendo o pedido originário da ação e impondo a desocupação parcial do imóvel do autor; 2- O provimento do presente recurso para, no mérito, caçar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos para instrução e julgamento do mérito da demanda. 2. o autor defende a cassação da sentença recorrida com o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização da instrução e julgamento do mérito da demanda. Pede a antecipação da tutela recursal, para “sustar a decisão proferida nos autos do processo n. 0703724-66.2023.8.07.0010 – 2a Vara Cível de Santa Maria, que está estendendo irregularmente o pedido originário da ação e impondo a desocupação parcial do imóvel de terceiro, até o julgamento definitivo desta demanda”. Preparo recolhido (IDs 65669433 e 65669434). É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). Sobre o pedido de antecipação da tutela recursal, a doutrina[1] esclarece: Segundo o inciso II do art. 932, do Novo CPC, é incumbência do relator apreciar o pedido de tutela provisória (antecipada, cautelar e da evidência) nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Ainda que o dispositivo seja omisso nesse sentido, a regra também se aplica ao reexame necessário. Por uma questão de isonomia, a mesma regra deve ser aplicada ao pedido de efeito suspensivo, como, inclusive, consta em alguns artigos do Novo Código de Processo Civil (art. 1.012, § 3o; art. 1.019, I; art. 1.026, § 1o, e art. 1.029, § 5o). Da mesma forma, por questão de isonomia, deve ser aplicada ao pedido de antecipação da tutela recursal formulado com base no art. 932, II, do Código de Processo Civil (CPC), a mesma sistemática adotada quando deduzido requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Sobre a possibilidade de formulação de pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a doutrina[2] aponta: Para a apelação, o art. 1.012, § 3o, do CPC prevê que o pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por simples requerimento dirigido ao relator, quando a apelação já tiver sido distribuída (II) ou dirigida ao tribunal no período compreendido entre a interposição e distribuição do recurso, hipótese em que será o requerimento livremente distribuído, ficando o relator que o receber prevento para o exame e julgamento da apelação (I). Nesse contexto, conclui-se que o pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado em requerimento autônomo dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída a apelação. No particular, entretanto, o apelante não observou a forma prevista no CPC e no RITJDFT, pois apresentou o pedido na própria petição de apelação, em conjunto com as razões recursais. Assim, verifica-se que via eleita pelo apelante para formular sua pretensão é inadequada. Para além, antes do proferimento da sentença e sem determinação de citação, a parte ré, M C de Carvalho Eirelle-ME, compareceu aos autos e apresentou contestação (ID 65669412), angularizando a relação processual. Apesar disso, em despacho ao ID 65669436, o Juízo de origem deixou de intimá-la, nesses termos: Mantenho a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 331 do Código de Processo Civil). Sem apresentação de contrarrazões em razão da ausência de citação e triangularização da relação processual. Remetam-se os autos ao e. TJDFT, com as homenagens deste Juízo. Verifica-se, desse modo, equívoco quanto ao andamento do processo, sendo necessária a intimação da parte ré, que apresentou contestação. 3. Com essas considerações, especialmente em razão da inadequação da via eleita, não conheço do pedido de antecipação de tutela recursal apresentado na própria petição de apelação, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II e § 2o, do Regimento Interno do TJDFT. A fim de evitar alguma nulidade processual, determina-se a intimação da parte ré para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do ar. 332, § 4o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.416. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 1.572.